Tribunal: TJPA
Processo: 0005797-38.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005797-38.2016.8.14.0031

APELANTE: ADMINISTRADORA CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: WANDERSON LIMA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
:

0005797-38.2016.8.14.0031

APELANTE:

ADMINISTRADORA CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:

MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA

APELADO:
WANDERSON LIMA DE ARAUJO

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DO RÉU. AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 485, IV DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO
:

0005797-38.2016.8.14.0031

APELANTE:

ADMINISTRADORA CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:

MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA

APELADO:
WANDERSON LIMA DE ARAUJO

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta ADMINISTRADORA CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de sentença do juízo da vara única de Moju, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de WANDERSON LIMA DE ARAUJO.

A sentença indeferiu a petição inicial, mencionando que a parte autora foi intimada para fornecer o endereço do réu para citação, mas quedou-se inerte, de modo que extinguiu o feito, com base no art. 485, I do CPC.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo que houve excesso de formalismo na sentença, afirmando que a citação poderia se dar por edital, e não ter sido extinto prematuramente, disse que apesar de empreender esforços para encontrar o novo endereço para citação não obteve êxito, Requereu a aplicação dos princípios da boa-fé e lealdade contratual , além do princípio da proporcionalidade ao caso. Requereu a anulação da sentença e o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Para pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

RECURSO DE APELAÇÃO
:

0005797-38.2016.8.14.0031

APELANTE:

ADMINISTRADORA CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO:

MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA

APELADO:
WANDERSON LIMA DE ARAUJO

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão versa sobre a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão de o autor não ter respondido a determinação judicial para que apresentasse endereço do réu para citação, em razão de a primeira tentativa de citação ter sido frustrada, não tendo o oficial de justiça encontrado o réu ou o bem, objeto da busca e apreensão.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi devidamente intimado para informar endereço do réu para citação, deixado transcorrer in albis o prazo sem manifestação, conforme consta no id n. 15981036.

Verifica-se,
in casu
, que após devidamente intimado, o autor deixou de manifestar-se no processo, deixando assim, de atuar diligentemente para a realização da citação.

Apesar de o recorrente mencionar, nas razões recursais, que a sentença foi desarrazoada e que extinguiu o processo de forma precipitada, o que denota-se do caso é que a parte autora quando teve a devida oportunidade, deixou de apresentar qualquer pedido que pudesse favorecer a localização do devedor, e também não requereu a citação por edital, deixando de atender à determinação judicial.

Sabe-se que a falta de citação representa a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular válido do processo, conforme se verifica no seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO
. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Desse modo, ao quedar-se inerte o autor sobre o resultado negativo da citação, acabou por incidir na hipótese do art. 485, IV, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a extinção do processo, mas sob o fundamento do art. 485, IV do CPC/15.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/08/2024